Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748154-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE JESUS, GISELLY DOS REIS PEREIRA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., EAGLE ARUBA RESORT &amp; CASSINO DESPACHO Considerando a petição de ID 72468420, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, indicar a decisão que deferiu a gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora